Tribunal: TJDFT
Processo: 0706358-60.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. MOMENTO ADEQUADO PARA ARBITRAMENTO. LIQUIDEZ DO PROVEITO ECONÔMICO. TEMA 410 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução reconhecido em favor do ente público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se operou a preclusão temporal e consumativa quanto ao arbitramento de honorários advocatícios em favor do executado, uma vez que o ente público não recorreu de decisão interlocutória anterior que acolheu a limitação temporal da condenação sem fixar a verba sucumbencial; e (ii) verificar se o momento da homologação dos cálculos que apuraram o excesso é a etapa processual adequada para a fixação dos honorários de sucumbência decorrentes da impugnação ao cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão interlocutória anterior limitou-se a estabelecer parâmetros de cálculo e marcos temporais, sem que fosse possível, naquele estágio processual, aferir com precisão a existência e o montante exato do excesso de execução, o que afasta a tese de preclusão.
4. O proveito econômico obtido pelo executado, que serve de base de cálculo para os honorários de sucumbência na impugnação, apenas se torna líquido e certo após a elaboração da conta pela Contadoria Judicial e a prolação da decisão que homologa os valores.
5. Conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 410 (REsp 1.134.186/RS), o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, gera o direito à fixação de honorários advocatícios em benefício do executado, com fundamento no princípio da causalidade.
6. A fixação da verba sucumbencial em 10% (dez por cento) sobre o excesso apurado revela-se adequada, pois a parte exequente deu causa ao incidente ao postular montante superior ao efetivamente devido, em observância aos §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. Inexiste preclusão quanto à fixação de honorários advocatícios se a decisão anterior apenas fixou parâmetros de cálculo sem liquidar o excesso de execução. 2. O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença enseja o arbitramento de honorários advocatícios em favor do executado, calculados sobre o excesso apurado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: Tema n. 410 do STJ (REsp 1134186/RS); Acórdão 1959280, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 02/02/2025; Acórdão 2039784, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 11/09/2025.